Tribunal: TJPA
Processo: 0800007-74.2019.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800007-74.2019.8.14.0018

APELANTE: VALDOMIRO PINTO DE OLIVEIRA FILHO

APELADO: SOMPO SEGUROS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº
0800007-74.2019.8.14.0018

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CURIONOPOLIS/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: VALDOMIRO PINTO DE OLIVEIA FILHO
(ADV. EDMILSON BARBOSA DOS SANTOS)

APELADA: SOMPO SEGUROS S.A.
(ADVS. KEILA CRISTNIA ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES E PRISCILLA AKEMI OSHIRO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. SINISTRO EM BEM MÓVEL. DIVERGÊNCIA ENTRE O BEM SINISTRADO E O OBJETO DESCRITO NA APÓLICE. IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de seguro proposta pelo autor em face de Sompo Seguros S.A., visando a cobertura de sinistro em trator de esteira. A seguradora negou o pagamento alegando que o bem sinistrado não corresponde ao descrito na apólice, pois o número de série do trator queimado difere daquele constante no contrato de seguro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o autor comprovou que o bem sinistrado era o mesmo constante na apólice de seguro, ou se eventual erro de preenchimento da apólice justifica a cobertura pretendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O segurado possui o ônus de provar que o bem sinistrado corresponde ao bem descrito na apólice, conforme disposto no art. 373, I, do CPC.

4.

A divergência entre o número de série do bem descrito na apólice e o do equipamento sinistrado não encontra respaldo em erro comprovado do corretor no preenchimento da apólice.

5.

Não há nos autos elementos probatórios suficientes para comprovar que o equipamento sinistrado era o mesmo objeto da apólice de seguro, inviabilizando a cobertura.

6.

A inversão do ônus da prova em relação de consumo, embora aplicável, exige verossimilhança nas alegações do autor, o que não se verifica no presente caso.

7.

O pedido de julgamento antecipado da lide, feito pela parte autora, inviabilizou a produção de prova adicional que poderia demonstrar eventual erro de preenchimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O segurado deve comprovar que o bem sinistrado corresponde ao bem descrito na apólice de seguro, sendo insuficiente a alegação de erro de preenchimento desacompanhada de prova documental.

2.

A divergência de numeração entre o bem sinistrado e o bem segurado, sem comprovação de erro da seguradora ou do corretor, inviabiliza a cobertura securitária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, § 11.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
VALDOMIRO PINTO DE OLIVEIRA FILHO,
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curionopolis/PA, que julgou improcedente a
“ação de cobrança de seguro c/c reparação por danos morais e materiais”
proposta pelo ora recorrente em face da empresa Sompo Seguros S.A.

Em suas razões recursais, sustenta a parte como razão de reforma da sentença que trata-se, na origem:

“... de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, promovida pelo apelante em face da apelada, na qual a primeira alega que No dia 08/03/2018 um contrato de SEGURO com a denominação de SOMPO PENHOR RURAL, com a SEGURADORA SOMPO SEGUROS S.A. / CÓD. 0572−0, através da proposta nº 1820098001; APÓLICE: 6200035681, ENDOSSO: 000000, VENCIMENTO DO SEGURO: 08/03/2019, COM A VIGÊNCIA A PARTIR DAS 24h DE 08/03/2018 ÀS 24h DE 08/03/2019,
INSCRIÇÃO SUSEP: 15414.004864/2006−18, POR INTERMEDIAÇÃO DA CORRETORA RAMALHO E CIA COR. ADM. SEGUROS LTDA ME, inscrição SUSEP: 00001020288255, CONTROLE DE PRODUÇÃO: 2531/1813/0933215, LOCALIZADA À QUADRA QUARENTA E DOIS (FL28) S/N S1 L1, CEP. 68506−420, na cidade de MARABA-PA, telefone: (94) 99136-5872, e-mail: corretora.ramalho@gmail.com
, com o pagamento do prêmio (PARCELA PRÊMIO) no valor de R$ 3.570,30 (três mil, quinhentos e setenta reais e trinta centavos), sendo que o prêmio a ser pago à seguradora foi parcelado conforme demonstrativo a anexo.

Ocorre, que conforme já frisado na peça vestibular, houve um sinistro envolvendo o bem segurado, a saber, O aludido Seguro com a denominação de PENHOR RURAL tem como cobertura de bem segurado de acordo com a descrição da própria seguradora: 01 TRATOR DE ESTEIRA − MÉDIO (EXCETO USO FLORESTAL), Classe Taxa: 1.0, Utilização: Agricultura, Modelo:7D, Série: WHL7D9012831, Ano de Fabricação: 2016, Data de entrega da NF: 08/03/2016, Fabricante: NEW HOLLAND, Nota Fiscal: 45423, Equipamento Locado a Terceiro: Sim, Equipamento Utilizado/Operado pelo Segurado/Funcionário: Sim, Opera Próximo a Água: Não, Possui Rastreador: Nenhum, Data de Entrega da Nota Fiscal nos últimos 730 dias: Não, Número da Nota Fiscal: 45423.

Âmbito Geográfico 1: TODO TERRITORIO NACIONAL Limite Máximo de Garantia da Apólice (R$): 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais).

Citada a apelada esta deixou de comparecer e ofereceu contestação recheadas de inverdades, demonstrando com extrema má-fé, alegando que o bem segurado, o trator de esteira já descrito acima não é o que consta da apólice; no entanto, se houve erra de descrição dos dados do bem segurado, este ERRO é do representante da empresa seguradora, n caso em tela pela
CORRETORA RAMALHO E CIA COR. ADM. SEGUROS LTDA ME, inscrição SUSEP: 00001020288255, CONTROLE DE PRODUÇÃO: 2531/1813/0933215, LOCALIZADA À QUADRA QUARENTA E DOIS (FL28) S/N S1 L1, CEP. 68506−420, na cidade de MARABA-PA, telefone: (94) 99136-5872, e-mail:
corretora.ramalho@gmail.com
,
De resto a apelada apresentou contestação as fls. 26/76, em ID 17857739, em 19/06/2020, as 20:09:19h, alegando que o apelante não teve interesse de agir, o que repudia-se veemente, pois o interesse de agir está patente a partir do momento em que o apelante procurou o representante da SOMPO SEGUROS S.A, em Marabá, a CORRETORA RAMALHO E CIA COR. ADM. SEGUROS LTDA ME, inscrição SUSEP: 00001020288255, CONTROLE DE PRODUÇÃO: 2531/1813/0933215, LOCALIZADA À QUADRA QUARENTA E DOIS (FL28) S/N S1 L1, CEP. 68506−420, na cidade de MARABA-PA, telefone: (94) 99136-5872, email: corretora.ramalho@gmail.com, para que se procedesse o devido requerido do recebimento do seguro contrato em apólice já citado também acima.

De acordo com as informações constantes dos documentos constantes da exordial, o representante da apelada, orientou ao apelante que fizesse os necessários pagamentos com a assistência médica do operador de maquinas que sofreu queimaduras em quase todo o seu corpo, que depois a SOMPO SEGUROS iria ressarci-lo e pagar a apólice contratada do seguro efetuado com o a sua corretora de seguros credenciada junto a apelada.

Não obstante a sentença ́proferida pelo magistrado de primeiro grau houve por bem julgar o pedido improcedente, não condenando a apelada ao apelante o valor de R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais) a título e indenização do seguro contratado pelo apelante junto a apelada com a intermediação de seu corretor de seguros credenciado CORRETORA RAMALHO E CIA COR. ADM. SEGUROS LTDA ME, inscrição SUSEP: 00001020288255, CONTROLE DE PRODUÇÃO: 2531/1813/0933215, LOCALIZADA À QUADRA QUARENTA E DOIS (FL28) S/N S1 L1, CEP. 68506−420, na cidade de MARABA-PA, telefone: (94) 99136-5872, email: corretora.ramalho@gmail.com, na forma do dispositivo legal mencionado às fls. 76/76 ID em ID 85709280, em 31/01/2021, às 11:30:10h – PJE”.

Neste contexto e após afirmar que não houve equilíbrio para prolatar a sentença – quando considerado que de uma lado esta um lavrador e de outro uma grande empresa de seguros – pleiteia a parte recorrente a reforma da sentença
“de fls 76/76 ID em ID 85709280, em 31/01/2021, às 11:30:10h – PJE, que julgou IMPROCEDENTE o pedido da exordial do apelante, e ainda condenou o apelante as custas processuais e honorários de 10% de sucumbência, invertendo-se os ônus, bem como adicionando percentual extra de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015”.

Contrarrazões (PJe ID nº 2.687.747).

É o relatório.
Sem revisão da redação final.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento (Plenário Virtual).

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº
0800007-74.2019.8.14.0018

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CURIONOPOLIS/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: VALDOMIRO PINTO DE OLIVEIRA FILHO
(ADV. EDMILSON BARBOSA DOS SANTOS)

APELADA: SOMPO SEGUROS S.A.
(ADVS. KEILA CRISTNIA ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES E PRISCILLA AKEMI OSHIRO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os requisitos necessários.

Eminentes pares, a despeito dos judiciosos argumentos da parte recorrente, a sentença recorrida não comporta reparos.

A pretensão recursal visa o recebimento da cobertura do seguro de bem móvel, realizado com a Sompo Seguros, em virtude de sinistro descrito pelo recorrente no Boletim de Ocorrência nº 00071/2018.109074-4:

“Compareceu nesta unidade policial o relator acima qualificado para comunicar que: dia e hora supramencionada, na zona rural, município de São Felix do Xingu, próximo a vila cascalheira, seu trator de esteira marca new holland, modelo 7D CHASSI: HBZ007DLFac00688 MOTO: CIN217592 CÓDIGO FINAL 179-583-0, quando o funcionário foi abastecer o mesmo começou a pegar fogo. O relator ressaltando que não veio logo por motivos da cidade não ter delegacia para prestar o boletim.

(...)”
(PJe ID nº 20.687.669)
.

Assim, sustenta que quando houve o evento danoso no bem requereu administrativamente a cobertura do sinistro, tendo a seguradora negado o pleito, sob argumento de que, nos moldes do que consta na Apólice de Seguro, o fato ocorreu em bem diverso do que foi segurado:

“Prezado(s) Senhor(es)

Após recebimento de nova vistoria in loco no equipamento sinistrado e de fato apuramos que os dados do equipamento sinistrado não conferem com os dados do equipamento em apólice.

Posto isto, mantemos o não atendimento ao sinistro.

Dados do equipamento na apólice:

Série: WHL7D901283

Dados do equipamento vistoriado:

Série: NFAC00688 - Chassi: HBZN007DLFAC00688 - Número de motor: C1N217592”
(PJe ID nº 20.687.672).

Pois bem.

Ao que consta na demanda por meio apólice de seguro nº 6200035681, o recorrente, Valdomiro Pinto de Oliveira Filho, segurou, junto à empresa Sompo Seguros o
“TRATOR DE ESTEIRA − MÉDIO (EXCETO USO FLORESTAL), Classe Taxa: 1.0, Utilização: Agricultura, Modelo: 7D, Série: WHL7D901283, Ano de Fabricação: 2016, Data de entrega da NF: 08/03/2016, Fabricante: NEW HOLLAND, Nota Fiscal: 45423, Equipamento Locado a Terceiro: Sim, Equipamento Utilizado/Operado pelo Segurado/Funcionário: Sim, Opera Próximo a Água: Não, Possui Rastreador: Nenhum, Data de Entrega da Nota Fiscal nos últimos 730 dias: Não, Número da Nota Fiscal: 45423”
, ou seja, bem móvel diverso do que restou consumido pelo fogo -
trator de esteira marca new holland, modelo 7D CHASSI: HBZ007DLFac00688 MOTO: CIN217592 CÓDIGO FINAL 179-583-0”
, não podendo ser outro o posicionamento a ser tomado, senão aquele adotado pelo julgador
a quo
.

E, para evitar fastidiosa tautologia, aproveito os fundamentos da sentença que abordou a questão com bastante clareza:

“Vistos.

Trata-se de ação de cobrança de seguro

c.c reparação de danos morais e materiais ajuizada por VALDOMIRO PINTO DE OLIVEIRA FILHO em desfavor de SOMPO SEGUROS S.A., ambos qualificados nos autos.

Narrou a parte autora ter assinado um contrato de seguro junto à empresa requerida com a denominação de PENHOR RURAL, tendo como objeto o seguinte bem:

TRATOR DE ESTEIRA − MÉDIO (EXCETO USO FLORESTAL), Classe Taxa: 1.0, Utilização: Agricultura, Modelo: 7D, Série: WHL7D9012831 , Ano de Fabricação: 2016, Data de entrega da NF: 08/03/2016, Fabricante: NEW HOLLAND

Informou ainda que o bem em questão sofrera sinistro tendo havido uma combustão acidental, a qual destruiu o equipamento em questão.

Ao requerer o pagamento do seguro junto à empresa ré, este fora negado sob a alegação de que o equipamento vistoriado seria diferente do que fora descrito na apólice de seguro

Por sua vez, a empresa ré banco ofereceu contestação asseverando que o autor não possui direito ao pagamento do seguro.

A requerente reiterou a petição inicial e pleiteou o julgamento antecipado da lide.

Os autos vieram conclusos.

Fundamento e decido
.

Procedo ao julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo, porquanto não há necessidade de produção de outras provas.

Passo a analisar as preliminares aduzidas pela parte promovida.

I - DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR:

Alega a parte requerida que o autor não possui direito à cobertura da apólice por não ter comprovado a quitação do pagamento do seguro.

Tendo em vista a hipossufiência da parte autora e em se tratando de relação consumerista, a juntada da apólice de seguro em que constam as partes supre a prova da relação entre as partes.

Desta feita, rejeito a presente preliminar.

Passo a analisar o mérito
.

Entendo que o cerne da presente lide é se o equipamento objeto da apólice de seguro é o mesmo que fora incendiado de forma acidental.

Conforme documentos juntados por ambas as partes, o bem, objeto da apólice de seguro é o seguinte :

TRATOR DE ESTEIRA − MÉDIO (EXCETO USO FLORESTAL), Classe Taxa: 1.0, Utilização: Agricultura, Modelo: 7D, Série: WHL7D9012831 , Ano de Fabricação: 2016, Data de entrega da NF: 08/03/2016, Fabricante: NEW HOLLAND

Alega o autor que o corretor ao transcrever o bem na apólice de seguro, cometeu um equívoco, possuindo o equipamento em questão, numero de serie diferente do que consta na apólice de seguro.

Realmente, diante de toda a documentação trazida pelas partes, vejo que o número de série é diferente do que consta no bem vistoriado após o acidente.

Desta feita, o autor não conseguiu provar, atráves de todo o arcabouço probatório presente nos autos, que o equipamento vistoriado seria o mesmo que está presente na apólice.

Da mesma forma, não conseguiu provar que o corretor teria cometido algum equívoco na transcrição dos dados para a apólice.

Logo, não há que se falar em ato ilícito praticado pela empresa requerida.

Outrossim, a inversão do ônus da prova, mesmo nos casos que envolvam direito do consumidor, não se opera de forma automática, dependendo do preenchimento da verossimilhança das alegações.

No caso em destaque, o autor não poderia se desenvencilhar de seu ônus probatório, juntando ao menos a apólice de seguro onde constassem os dados corretos do equipamento objeto da presente lide.

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INCONFORMISMO DA PROMOVENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OFERECIDO POR CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INTERRUPÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA PERTENCENTE À AUTORA POR PERÍODO SUPERIOR A QUARENTA E OITO HORAS. PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS. AUSÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. conjunto probatório desfavorável à pretensão recursal. MANUTENÇÃO DO DECISUM. DESPROVIMENTO DO RECURSO. - A parte promovente precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito, consoante exigência do art. 373, I, do Código de Processo Civil. - Diante da ausência de elementos probatórios suficientes ao acolhimento da tese recursal, a manutenção do decisum de origem é medida que se impõe. (TJPB
RELATOR(A):
Desembargador FREDERICO MARTINHO DA NÓBREGA COUTINHO -
APELAÇÃO CÍVEL ( -
0803496-80.2018.815.0001)

Ante o exposto, julgo
IMPROCEDENTE
a presente ação e extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Custas e honorários pela parte autora, aos quais arbitro em 10% sobre o valor da causa.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se”.

Logo, não há mácula a ser reparada no
decisum
impugnado.

Importa consignar, por oportuno, que a parte autora, ora recorrente, não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC), uma vez que o propalado erro do corretor quando do preenchimento da apólice do seguro (
“Este número de série foi anotado de forma errada pelo corretor no momento de preencher o formulário para contratação do seguro”
), não encontra qualquer respaldo nos documentos juntados e, quando oportunizada a produção de provas, pleiteou o
“imediato julgamento da lide”
(PJe ID nº 20.687.741).

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Apelo para manter a sentença vergastada como lançada.

Desprovido o recurso, majoro a verba honorária fixada na origem (10%) em 1% a favor do procurador da apelada, conforme estabelece o art. 85, § 11, do CPC.

Fica, de antemão, advertida a parte que a interposição de recurso estará subordinado às regras do § 2º do art. 1.026 do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 21/11/2024